Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729919-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALMIERI EXECUTIVE CAR LTDA APELADO: SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E S P A C H O A parte Apelante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida (ID 43529944). Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator